Tribunal: TJMT
Processo: 1002202-71.2019.8.11.0005
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002202-71.2019.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AMARILDO BORGES DE OLIVEIRA - CPF: 411.858.381-04 (APELANTE), CELITO LILIANO BERNARDI - CPF: 681.707.779-68 (ADVOGADO), KATIA MATIAS DE CAMARGO BRAGHIN - CPF: 037.583.571-79 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS - ENCARGOS CONTRATUAIS – INCIDÊNCIA DESDE O VENCIMENTO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO –
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO AJUSTE – COBRANÇA INDEVIDA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS ENTRE AS PARTES -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

“
1. Ação monitória 2. Havendo inadimplência, o termo final para a cobrança dos encargos contratados, entre os quais os juros remuneratórios, é o efetivo pagamento do débito. Precedente
”. (AREsp 2089797/PR).

É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente convencionada, conforme enuncia a Súmula n. 539 do STJ.

Havendo sucumbência recíproca, os ônus são distribuídos proporcionalmente entre os litigantes (art. 86 do CPC).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação Monitória julgada nos seguintes termos:

Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os embargos monitórios aviados, e
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido da pretensão monitória para
CONVERTER
o mandado inicial em mandado executivo, devendo o requerido pagar à parte autora o valor de R$ 73.000,01 (setenta e três mil reais e um centavo), montante sobre o qual deverão incidir juros moratórios de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, a partir da citação.

CONDENO
a parte requerida nas custas processuais e em honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor do débito, ficando exigibilidade de tais ônus suspensa em face da gratuidade de justiça, benefício que defiro ao requerido neste ato.

O apelante aduz que é indevida a aplicação da taxa de juros de 1% ao mês, visto que deve ser mantida a prevista no contrato (1% ao ano), e que deve incidir a partir da citação.

Defende a ilegalidade da capitalização de juros. Subsidiariamente, defende sua cobrança na modalidade semestral.

Contrarrazões no ID. 165629015.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Segundo entendimento do STJ, na Ação Monitória os encargos contratuais incidem durante todo o período de inadimplência, desde o vencimento da dívida até o efetivo pagamento, e não somente até a propositura da demanda.

Desse modo, os cálculos devem ser realizados na forma prevista na cláusula “inadimplemento” do ajuste (ID. 165628956, págs. 1 e 2).

Para ilustrar:

DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. APLICAÇÃO DOS ENCARGOS CONTRATUAIS ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 568 DO STJ. 1. Ação monitória 2. Havendo inadimplência, o termo final para a cobrança dos encargos contratados, entre os quais os juros remuneratórios, é o efetivo pagamento do débito. Precedente. 3. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido e provido.
(STJ - AREsp: 2089797 PR 2022/0076746-5, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Publicação: DJ 23/05/2022)

E ainda:

AgInt no REsp 1518503/PE

AgRg no REsp 1205846/PR

AgRg no AREsp 252.922/SC

AgRg no AREsp 692.096/MG

Quanto à capitalização de juros, a
Súmula 539 do STJ enuncia que é permitida
“com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada
”.

Neste caso, nos cálculos que acompanharam a inicial consta a aplicação da capitalização mensal dos juros (ID 165628959). Contudo, não há essa previsão no ajuste, portanto é indevida a cobrança.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
para determinar a incidência dos encargos contratuais de inadimplência até o efetivo pagamento e que os juros incidam de forma simples, afastando a capitalização.

Em razão da sucumbência recíproca, estabeleço os ônus sucumbenciais na proporção de 50% para cada parte, mantendo os honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito, com a ressalva do art. 98, 3o, do CPC em relação ao apelante.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2023